Tribunal: TJMT
Processo: 1012490-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012490-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CRISTIANO BATISTA - CPF: 022.879.581-85 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, FURTO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO, ROUBOS MAJORADOS, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO – REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA FECHADO E INDEFERIMENTO DE

INTERNAÇÃO PARA DESINTOXICAÇÃO – NÃO OBRIGATORIEDADE DA REGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E DEPENDÊNCIA QUÍMICA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO COM INTERNAÇÃO OU SOMENTE INTERNAÇÃO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE [ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, FREQUÊNCIA A LOCAL PROIBIDO E USO DE DROGAS] – CABIMENTO DE REGRESSÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INCOMPATIBILIDADE COM REGIME FECHADO – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que o
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”
(AgRg no REsp nº 1835393/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2020).

“Em casos excepcionais, o reeducando poderá obter autorização para sair do presídio, conforme disposição do art. 120 da Lei de Execuções Penais, o qual prevê, dentre as hipóteses permissivas, a saída para necessidade de tratamento médico. Ocorre que essa saída deve ser autorizada pelo diretor do cárcere em que se encontra o apenado e deverá ter caráter provisório, não podendo consistir em uma verdadeira substituição da pena privativa de liberdade por uma medida de segurança de internação, ou tratamento ambulatorial, sem o devido processo de apuração da sanidade mental do apenado. Dessa forma, verifica-se que a internação do agravante em clínica para tratamento de dependência química demonstra-se ser incompatível com o regime fixado para o cumprimento de sua pena, qual seja, o fechado.”
(PGJ, Parecer nº 009314-001/2021).

“Tão logo o reeducando seja progredido novamente para o regime semiaberto, poderá dar continuidade ao tratamento junto a alguma clínica especializada, já que compatível com o regime para cumprimento da pena mais brando
” (
João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer da PGJ nº 006832-001/2015
) (TJMT, NU 0000306-04.2015.8.11.0020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1012490-25.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

AGRAVANTE: CRISTIANO BATISTA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por CRISTIANO BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de execução de

pena (SEEU NU 0000732-77.2014.8.11.0011), que o regrediu do regime semiaberto para o fechado e indeferiu internação para tratamento de desintoxicação, em condenações por tráfico de drogas, furto simples, furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] roubo majorado [emprego de arma], coação no curso do processo, roubo majorado [emprego de arma] e tentativa de roubo impróprio a 25 (vinte e cinco) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, art. 155,
caput
, art. 155, § 4º,

I e IV, art. 157,§ 2º, I, art. 344
, caput
, art. 157, § 2º, I,

e art. 157, § 1º, c/c art. 14, II, todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/
).

O agravante sustenta: 1)

não ser obrigatória a regressão de regime pelo cometimento de falta grave no curso do cumprimento da pena; 2) ser viciado em crack e pasta-base há 10 (dez) anos e ajuizou
“Ação de Internação Compulsória [...] os autos de nº1002726-16.2020.8.11.0011 em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca, obtendo-se em 23/11/2020 decisão [...] liminar, determinando que o Município de Mirassol D’ Oeste procedesse à internação [...] em instituição para tratamento de dependentes químicos [...], o que até hoje, por escusas do Município [...] não ocorreu
”.

Pede o provimento para restabelecer o regime semiaberto e deferir a internação ou “
havendo a manutenção da regressão, o deferimento da internação”
(ID 94332481- fls. 9/14)
.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 94332482 – fls. 3/7).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 94332482- fls.13/14).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA INTERNAR O APENADO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA USUÁRIOS DE DROGAS – PRETENDIDA CASSAÇÃO DO DECISUM – INACOLHIMENTO – A INTERNAÇÃO DO AGRAVANTE EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DEMONSTRA SER INCOMPATÍVEL COM O REGIME FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DE SUA PENA NOS PRESENTES AUTOS, QUAL SEJA, O FECHADO – RECUPERANDO PODERÁ SE SUBMETER A TRATAMENTO AMBULATORIAL ADEQUADO A SER OFERTADO PELO PRÓPRIO SISTEMA PRISIONAL, JÁ QUE NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO EM OFERECÊ-LO – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID

96133478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão por tráfico de drogas, furto simples, furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] roubo majorado [emprego de arma], coação no curso do processo e roubo majorado [emprego de arma] e tentativa de roubo impróprio (SEEU NU 0000732-77.2014.8.11.0011).

Em 18.8.2020, ele progrediu do regime fechado para o semiaberto mediante as seguintes condições:

“A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, dentre as quais:

A1) Comparecer na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 78280-000, no dia posterior a sua soltura, às 09:00h, para colocação da tornozeleira eletrônica e receber explicações técnicas quanto ao funcionamento da mesma;

A2)
São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Cadeia Pública do Município de Mirassol D’Oeste/MT, situado na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), para assinar o termo de comparecimento;

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo por mais de 07 (sete) dias;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo horário de trabalho;

G)
Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes.

H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

Cientifique o reeducando que o descumprimento das condições acima ocasionará a regressão de regime.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 94332463 – fls. 10/15- grifado).

Em 17.12.2020, o Juízo da Execução Penal, a requerimento do órgão ministerial, determinou a regressão cautelar do agravante porque teria rompido a tornozeleira eletrônica e estaria frequentando “Boca de Fumo” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 94332466 – fls. 11/12).

O agravante foi preso em 14.1.2021 (ID 94332466- fls.18).

Em 21.1.2021, o Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação, o regrediu definitivamente do regime semiaberto para fechado, com a seguinte fundamentação:

[...].Inicialmente observo que o apenado foi cientificado, à seq. 91, das condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto e dentre essas a utilização do equipamento eletrônico e ainda a impossibilidade de frequentar “boca de fumo”.

À seq. 107, consta boletim de ocorrência noticiando que o apenado esteve em uma boca de fumo, vejamos:[...].

À seq. 110, foi juntado aos autos certidão informando que a tornozeleira eletrônica que o apenado fazia uso foi entregue a unidade prisional e que a cinta do equipamento foi cortada pelo denunciado, segundo a genitora desse.

Ademais consta à seq. 132 que o reeducando deixou a bateria descarregar em 12/11/2020.

A audiência de justificação realizada nesta data tem por objetivo a análise das justificativas apresentadas pelo apenado quanto aos fatos acima.

Em audiência de justificação o apenado afirmou que foi preso próximo a boca de fumo, porque estava usando drogas próximo ao local, que é usuário contumaz e deseja se tratar sobre o vício. Que rompeu a tornozeleira porque tem problemas de cabeça. Que não carregou a tornozeleira porque apresentava problemas.

Em que pesem as alegações do apenado constato que essas não abonam a sua conduta, já que os fatos praticados pelo reeducando de frequentar ambientes de usuários de drogas e romper a tornozeleira demonstram que esse não se encontra apto para o regime mais brando, configurando falta grave.

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:[...].

Desse modo, não acolho a justificativa apresentada e determino a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, haja vista a prática de falta grave no cumprimento da pena no regime semiaberto.

Assim, reconheço a ocorrência da falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios, para que conste a data da última prisão [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 94332477- fls. 19/20 e ID 94332479- fls. 1/2)

Em 23.4.2021, indeferiu o pleito de internação para tratamento de desintoxicação nestes termos:

“[...]. Conforme se verifica dos autos, o apenado se encontra em regime fechado. Não obstante a importância do tratamento e a reabilitação para a necessária ressocialização do apenado, verifico que este apresenta ainda extenso tempo para o alcance de progressão de regime, além de responder por crimes graves.

Assim, considerando o atestado de pena em questão, concluo que a internação em clínica de reabilitação nesse momento implica em violar por via transversa o cumprimento da pena, o qual é inafastável.

Neste sentido, em que pese haver informação de que nos autos de n. 1002726-16.2020.8.11.0011, em trâmite na 2º Vara Cível desta Comarca, o Município de Mirassol d’Oeste disponibilizou local para internação do apenado, constato que o reeducando somente poderá ser internado após o devido cumprimento da pena correspondente ao regime fechado nestes autos.[...]. Assim, indefiro o pedido da Defesa.[...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 94332480- fls. 14/16)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não acolheu a justificativa apresentada pelo agravante por descumprir as condições impostas para o regime semiaberto, notadamente não utilizar adequadamente torrnozeleira eletrônica [deixou descarregar
e
rompeu o aparelho], frequentar “boca de fumo” e fazer uso de entorpecentes (ID 94332477- fls. 19/20 e ID 94332479- fls. 1/2).

A consequência lógica da falta grave e a regressão de regime, nos termos do art. 50, V, da LEP.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que o
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”

(AgRg no REsp nº 1835393/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2020).

Por outro lado, o rompimento de tornozeleira [a cinta do equipamento foi cortada pelo reeducando] evidencia “
personalidade indócil do reeducando”
, a ensejar regressão ao regime fechado (TJMT, AGEXPE NU 0006825-86.2017.8.11.006464 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2018).

Logo, correta a decisão de regressão de regime.

Por sua vez, a assertiva do agravante de que “deseja” tratamento para dependência química afigura-se incompatível com o regime fechado de cumprimento de pena, visto que não há previsão legal que autorize a substituição do regime de cumprimento de pena por medida de segurança de natureza pessoal, consistente na internação em clínica de reabilitação.

Frise-se que a genitora do agravante [Rita Rosa de Jesus Batista], ao ser comunicada sobre existência de vaga para internação do agravante no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso para desintoxicação, em Rondonópolis/MT, em 30.11.2020 [em cumprimento da decisão liminar proferida nos Ação de Internação Compulsória NU 1002726-16.2020.8.11.0011, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste], quando o agravante se encontra em regime semiaberto, apresentou desistência ao pedido (ID 94332475- fls. 1/20), a justificar tratamento dentro da unidade prisional.

Integra-se, nesse ponto, o entendimento da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria:
in verbis
:

“[...] o apenado submetido a regime fechado deve permanecer recluso na instituição prisional, não podendo se ausentar, a não ser nas estritas hipóteses previstas em lei.

Certo é que, em casos excepcionais, o reeducando poderá obter autorização para sair do presídio, conforme disposição do art. 120 da Lei de Execuções Penais, o qual prevê, dentre as hipóteses permissivas, a saída para necessidade de tratamento médico.

Ocorre que essa saída deve ser autorizada pelo diretor do cárcere em que se encontra o apenado e deverá ter caráter provisório, não podendo consistir em uma verdadeira substituição da pena privativa de liberdade por uma medida de segurança de internação, ou tratamento ambulatorial, sem o devido processo de apuração da sanidade mental do apenado.

Dessa forma, verifica-se que a internação do agravante em clínica para tratamento de dependência química demonstra-se ser incompatível com o regime fixado para o cumprimento de sua pena, qual seja, o fechado.[...].

Ademais, o recuperando poderá se submeter a tratamento ambulatorial adequado a ser ofertado pelo próprio sistema prisional, já que não comprovada incapacidade do poder público em oferecê-lo.

No caso, conceder a internação do reeducando é pôr em risco concreto à segurança pública, especialmente considerando que, pelo período em que permaneceu no regime semiaberto, não assimilou as lições do cárcere e cometeu faltas graves, que culminaram na regressão regimental.

Portanto, como não há previsão no ordenamento jurídico de que a pena privativa de liberdade, no regime fechado, poderá ser cumprida em clínicas de drogadição; além da ausência de demonstração que o tratamento adequado não pode ser ofertado pelo próprio sistema prisional, tenho que o pedido defensivo deve ser rejeitado. [...].”
(Parecer nº 009314-001/2021, Benedito

Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 96133478)

Em reforço, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] a internação do agravante em clínica para tratamento de dependência química demonstra-se ser incompatível com o regime fixado para o cumprimento de sua pena nos presentes autos, qual seja, o fechado. [...] tão logo o reeducando seja progredido novamente para o regime semiaberto, poderá dar continuidade ao tratamento junto a alguma clínica especializada, já que compatível com o regime para cumprimento da pena mais brando
[...]. (
João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer da PGJ nº 006832-001/2015
)” (NU 0000306-04.2015.8.11.0020 – Segunda Câmara Criminal – 15.9.2015)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021